Tribunal: TJSP
Processo: 2008349-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000499268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2008349-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
VALDIR FELIZARDO DE OLIVEIRA e Paciente RAMON MENDES GOMES
LIMA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram da impetração em
favor do(a) paciente RAMON MENDES GOMES SILVA, e DENEGARAM a
ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008349-60.2020.8.26.0000 -Voto no 691
2
Habeas Corpus Criminal no 2008349-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Valdir Felizardo de Oliveira
Paciente: Ramon Gomes Mendes Lima
Corréu: Hudson Alecrim da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 691
HABEAS
CORPUS
–
Homicídio
qualificado
tentado Prisão preventiva Excesso de prazo
Precedentes dos Tribunais Superiores – Princípio
da Razoabilidade – Não há demora injustificada
imputável ao Juízo Impetrado – Inteligência dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal –
Requisitos objetivos e subjetivos verificados –
Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória
incabível – Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Valdir Felizardo de Oliveira, em favor de Ramon Mendes Gomes Silva, no qual
aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara do Júri do
Foro Central Criminal da Comarca da Capital, nos autos de no
0005236-41.2018.8.26.0635, pela manutenção da prisão preventiva, com alegação
de excesso de prazo para formação da culpa e falta de fundamentação na decretação
da prisão preventiva.
Sustenta(m), em síntese, que o paciente se encontra preso desde o
dia 21 de junho de 2018, sem que se tenha formado sua culpa, o que configura
constrangimento ilegal. Alega também que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está mal fundamentada, com análises que não se aplicam ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008349-60.2020.8.26.0000 -Voto no 691
3
caso, e utilizando-se apenas de citações genéricas.
Pleiteia(m) a concessão da liminar, a fim de que seja determinada
a imediata soltura do paciente, seja por excesso de prazo ou por falta de
fundamentação, e posteriormente, a concessão em definitivo da ordem.
A liminar foi indeferida nas folhas 69/70 deste feito pelo
Desembargador Paulo Rossi, oportunidade em que foram requeridas informações à
autoridade coatora, sendo elas prestadas nas folhas 75/78.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 81/86, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 2a Vara do Júri
do Foro Central Criminal da Comarca da Capital, consistente na manutenção da
prisão preventiva, com alegação de excesso de prazo para formação da culpa e falta
de fundamentação na decretação da prisão preventiva.
Com relação ao excesso de prazo, conforme se verifica nos autos
de no 0005236-41.2018.8.26.0635, bem como diante das informações trazidas nas
folhas 75/78 pela MM. Juiza, o processo está tendo o devido andamento, não
assistindo razão ao impetrante.
Narrou a autoridade apontada como coatora, em suas informações:
“Trata-se de ação penal na qual se apura eventual prática, pelo paciente, do crime
previsto no o art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. os art. 14, inciso II e 29, caput, todos do
Código Penal, tendo como vítima Luiz de Jesus Santos.
Consta dos autos, em breve síntese, que, em 21 de junho de 2018, por volta de
7h30min, na Estrada da Servidão, altura do no 503, Tremembé, nesta Comarca da
Capital, o paciente e HUDSON ALECRIM DA SILVA, agindo previamente ajustados
e com identidade de propósitos homicidas, impelidos por motivo torpe e se valendo de
recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Luiz de Jesus Santos,
mediante disparo de arma de fogo e golpe de pedra, produzindo-lhe os ferimentos
descritos em laudo de fls. 575/578, somente deixando de consumar o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que desde data não determinada até um pouco após a prática do delito
acima referido, no interior da residência situada na Rua São Simplício no 42-B, Jardim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008349-60.2020.8.26.0000 -Voto no 691
4
Fontalis, nesta Comarca da Capital, HUDSON possuía e mantinha sob sua guarda um
revólver de calibre 32, da marca Taurus, com numeração suprimida, bem como quatro
cartuchos de munição de calibre 45, que é de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
As prisões em flagrante do paciente e do corréu HUDSON foram apreciadas e
convertidas em prisão preventiva, conforme de fls. 111/114.
Em 06 de julho de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e o
corréu HUDSON (fls. 127/129).
A denúncia foi recebida em 10 de julho de 2018 (fls. 130/132).
As Defesas do paciente e do corréu apresentaram respostas à acusação, oportunidade
em que requereram a revogação das prisões preventivas (fls. 174/181 e 190/191). O
Ministério Público manifestou-se contrariamente aos pedidos (fls. 189 e 201), que
foram indeferidos a fls. 204/206.
Os acusados foram citados pessoalmente (fls. 248/249).
Na instrução criminal, foram inquiridas três testemunhas comuns, interrogando-se, ao
final, os réus (fls. 222/230 e 236/251).
Encerrada a instrução, este Juízo determinou a reiteração de ofício, requisitando o
encaminhamento do laudo de exame de corpo de delito da vítima, além do laudo da
arma e dos projéteis de arma de fogo apreendidos.
Diante da não localização, pelo IML, do registro de exame pericial referente à vítima
(fl.256), foi determinada a realização de laudo de exame de corpo de delito indireto (fl.
257).
As Defesas requereram a revogação das prisões preventivas dos acusados (fls. 262/265
e 266/267), cujos pedidos, novamente, contaram com a manifestação contrária do
Ministério Público (fl. 279) e foram indeferidos em decisão proferida em 05 de abril de
2019 (fl. 281).
Em 20 de maio de 2019, o paciente foi pronunciado para que fosse submetido a
julgamento pelo Conselho de Sentença como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV,
c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, tendo o corréu
HUDSON sido pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c. artigo
14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, e artigo 16, caput e parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls. 344/352).
A Defesa do paciente reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 374),
que contou com a manifestação contrária do Ministério Público (fls. 377/378), o qual
foi indeferido em 30 de agosto de 2019 (fls. 380/381).
Diante da renúncia dos réus e de seus defensores ao recurso em sentido estrito em face
da sentença de pronúncia (fls. 353, 354, 365/368 e 369/372), e do trânsito em julgado
para o Ministério Público (fl. 387), as partes se manifestaram na fase do art. 422 do
CPP (fls. 392, 394 e 395).
Em 29 de outubro de 2019, a Defesa do paciente reiterou o pedido de revogação da
prisão preventiva (fl. 412), que contou com a manifestação contrária do Ministério
Público (fl. 427). Ato contínuo, este Juízo indeferiu o pedido retro, determinando a
reiteração do ofício ao IML e o prazo de 10 (dez) dias para resposta (fls. 432/433).
O corréu HUDSON impetrou Habeas Corpus em 05 de novembro de 2019 que foi
indeferido liminarmente pelo E. Tribunal (fls. 414/421). Este juízo prestou
informações em 12 de novembro de 2019 (fls. 428/431).
Em 09 de dezembro de 2019, foi juntado aos autos o laudo de exame de corpo de
delito indireto da vítima (fls. 575/578).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008349-60.2020.8.26.0000 -Voto no 691
5
Cumpridas as diligências requeridas pelas partes, foi designada sessão plenária para o
dia 26 de março de 2020 (fls. 617 e 634/636), aguardando-se, atualmente, sua
realização.”
Na análise de possível ocorrência de excesso de prazo, deve-se ter
como orientador o princípio da razoabilidade, assim, o efetivo excesso não é
constatado pela soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as
peculiaridades, dificuldades, percalços, de cada caso concreto, que podem acarretar
em dilações inevitáveis.
Nesse sentido, também pontuou a Procuradoria Geral de Justiça,
nas folhas 81/86 destes autos:
“Outrossim, verifica-se que não há demora no trâmite processual a ser atribuída à
desídia estatal.
Portanto, não há informes de desídia por parte do Poder Público a prejudicar a
paciente.
De se considerar que os prazos processuais não podem ser computados com precisão
matemática, pois, como no caso destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos
processuais sejam cumpridos. Assim, não há que se falar em excesso de prazo. ”.
Assim, observa-se, neste caso, que não houve injustificada inércia,
e o feito tem sido impulsionado pelo juízo, observadas as peculiaridades do caso,
especialmente a demora no aguardo da juntada do exame de corpo de delito da
vítima aos autos, devendo ser considerado que o laudo se trata de importante
elemento de convicção para a formação ou não da culpa, sendo diversas vezes
solicitada sua vinda aos autos pela d. Juíza, de forma que não podemos apontar
inércia do Poder Judiciário no tocante a isso.
E depois da chegada do laudo aos autos, foi designada sessão
plenária para o dia 26 de março de 2020, em data já próxima, estando o processo em
sua fase final, não havendo afronta à garantia constitucional da razoável duração do
processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal.
De forma semelhante já decidiu o Pretório Excelso:
“Se os pacientes, sobre os quais pesam graves imputações, estão
sob custódia por tempo excedente ao que normalmente é de se
esperar, para a tramitação do processo, mas o feito já se encontra
em condições de julgamento, com data designada, não é de se
conceder habeas corpus de ofício” (STF RHC 71.181-8 Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008349-60.2020.8.26.0000 -Voto no 691
6
Maurício Corrêa DJU 20.10.1995, p. 35.261).
Já com respeito à prisão preventiva, assim dispõe o Código de
Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I
do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Analisando a decisão de pronúncia do paciente (folhas 49/57
destes autos), a d. Juíza entendeu ainda estarem presentes os requisitos que
ensejaram a medida cautelar e, para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal, manteve Ramon e o corréu presos.
E a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se
encontra bem fundamentada no caso concreto, ressaltando que o crime foi cometido
com emprego de arma de fogo e bastante agressividade à vítima, além de haver
riscos do paciente e do corréu, em liberdade, voltarem a procurar a vítima para
consumar o delito, como consta nas folhas 14/17 destes autos:
"No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do
crime de homicídio qualificado tentado encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes do inquérito policial, em especial as declarações colhidas. Com
efeito, na hipótese, há evidente risco à ordem pública, considerando-se que o crime foi
cometido mediante disparo de arma de fogo e com bastante agressividade contra a
vítima. Há nos autos elementos suficientes para imputar a ambos os agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008349-60.2020.8.26.0000 -Voto no 691
7
participação no crime, conforme os relatos da vítima, que conhecia os agentes. (...)
Conforme colocado pelo Ministério Público, há risco de que os autuados voltem a
procurar a vítima, justamente para consumar a infração. Sendo este o contexto,
entendo que a prisão preventiva é a única forma de efetivamente acautelar a ordem
pública."
Assim, não há o que se falar em falta de fundamentação na prisão
preventiva do paciente, restando evidente que o d. Magistrado não se utilizou de
expressões genéricas, mas analisou o caso concreto, pontuando a necessidade da
custódia cautelar.
Dessa forma, observa-se que a garantia constitucional da razoável
duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal,
não foi afrontada no caso concreto, pois não houve injustificado excesso de prazo,
demora imputável à inércia ou falha na prestação jurisdicional, a justificar a
soltura do(a) paciente, nem falta de fundamentação no tocante à decisão que
converteu sua prisão em flagrante em preventiva, mantendo-se, portanto, a
medida prisional, a qual permanece necessária.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
RAMON MENDES GOMES SILVA, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator